Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-76.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Cabe aos réus a demonstração da ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. 3. O pagamento de dívida se prova com a apresentação do recibo. (Código Civil, arts. 319, 320 e 321). 4.

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Cabe aos réus a demonstração da ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. 3. O pagamento de dívida se prova com a apresentação do recibo. (Código Civil, arts. 319, 320 e 321). 4. Comprovados a relação 'ex locato' e o não pagamento dos locativos e encargos, era de rigor a condenação dos réus ao pagamento do débito em aberto. 5. Na fluência do prazo do contrato de locação de imóvel pode o locatário devolvê-lo, pagando a multa proporcional ao período de cumprimento, nos termos do artigo 4o, da Lei no 8.245/91. Recurso provido em parte.